Tribunal: TJDFT
Processo: 0730526-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730526-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRUNO FABIANO RODRIGUES PERES, GABRIELLA PERES RODRIGUES MELO, BRUNO FABIANO RODRIGUES PERES CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: DHYEGO MOLINARI DI CASTRO CURADO D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Na decisão de ID 49889484, deferi parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a desconsideração da pessoa jurídica executada e atingir os bens pessoais dos sócios Bruno Fabiano Rodrigues Peres e Gabriella Peres Rodrigues, ora agravados. Em seguida, os agravados interpuseram agravo interno no ID 50847635. De outra sorte, o agravante apresentou petição no ID 52356760, requerendo a extensão dos efeitos da antecipação de tutela para que também seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa BRUNO FABIANO PERES CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Intimem-se os agravados para se manifestarem sobre as preliminares suscitadas na impugnação apresentada no ID 52355250 Após, retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora